Tribunal: STF
Processo: ARE 1329890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRITO FEDERAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. MENOR. ERRO MÉDICO. AUSENTE. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. CASO FORTUITO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Trata-se de ação de reparação de danos morais ajuizada em virtude de alegado erro médico no atendimento de menor em unidade de emergência pela perda de acesso venoso e consequente queimadura química no braço. O infante apresentava-se com quadro de parada cardiorrespiratória e convulsões quando teve o acesso perdido, situação possível considerando a impossibilidade de cooperação para administração dos remédios necessários e entubação.
    2. De acordo com o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, 'as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa'.
    3. A alegação de que a queimadura química decorreu de erro médico deve ser avaliada dentro da situação vivenciada pela equipe médica e consequência buscada por esta, a sobrevivência do paciente. Logo, não havendo provas de que a equipe agiu com negligência, imperícia ou imprudência isenta o Estado da responsabilização civil requerida. In casu, considera-se o dano colateral sofrido (queimadura) como ocorrência de caso fortuito, excludente de responsabilidade civil estatal.
    4. Apelo não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em uma leitura atenta ao prontuário médico do autor verifica-se que este é portador de Síndrome de West, em acompanhamento na rede hospitalar pública. Seu quadro clínico evidencia a possibilidade de ocorrência de crises epiléticas o que possibilita a perda do acesso venoso, sem que isso signifique erro médico como defendido na exordial (ID 19569636, p,41).
    Apesar de ser clara a preocupação e temor sofridos pelos pais durante o período de internação e a ocorrência da queimadura, certo foi que pelo prontuário médico e pelas demais provas carreadas nos autos não há indicio de que os profissionais de saúde teriam agido com desídia, imperícia ou negligência; ao contrário, salvaram-lhe a vida.
    Com esse entendimento, adiro ao entendimento esposado pelo Magistrado de primeira instância, ao fato de que a queimadura foi apenas um efeito colateral passível de acontecer nos casos como ora relatado, não sendo possível responsabilizar o Estado por salvar uma vida, tratando-se em verdade de caso fortuito.
    Assim, em se tratando de caso fortuito, não há que se falar em responsabilização do Estado, o qual atendeu a criança com a rapidez necessária para lhe garantir a sobrevivência."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente